Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-67.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800401-67.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO – DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO PESSOALMENTE DO v. ACÓRDÃO. A
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O
ora revisionando era patrocinado por Defensor Público, tendo sido este pessoalmente
intimado do teor do v. Acórdão que reformou a resp. sentença absolutória e optado por não recorrer, pois a ele é conferida a defesa do acusado e a análise sobre a conveniência e oportunidade para a
interposição de eventual recurso.
Ausência de
vício insanável.
Revisão improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Revisão Criminal interposta por
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO,
com fulcro no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de nº 196.458, que modificou a sentença de absolvição e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra que, em processo que tramitou perante o juízo da 8ª Vara Criminal da capital, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP, sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual e absolvido por insuficiência de provas. Relatou que o Ministério Público interpôs recurso de apelação da decisão, sendo este julgado procedente e modificada a sentença absolutória. Aduz que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente, conforme o disposto no art. 56, V, da Lei Complementar 054/2006 do Estado do Pará, e o defensor público absteve-se de interpor recurso. Informa que não foi intimado pessoalmente do v. Acórdão, caracterizando vício insanável e somente após o esgotamento de todos os recursos cabíveis poderia ser considerado culpado. Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se o competente alvará de soltura e, ao final, seja julgado procedente o pedido revisional, cassando-se a r. sentença.

Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Ronaldo Marques Vale, em virtude de minhas férias regulamentares. Concedida a gratuidade da justiça,
nos termos do art. 98 da
Lei 13.105/2015. (Doc. 4389211).

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Revisão Criminal proposta por
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO,
com fulcro no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de nº 196.458, que modificou a sentença de absolvição e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra que, em processo que tramitou perante o juízo da 8ª Vara Criminal da capital, foi denunciado pela prática de crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP, sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual e absolvido por insuficiência de provas. Relatou que o Ministério Público interpôs recurso de apelação da decisão, sendo este julgado procedente e modificada a sentença absolutória. Aduz que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente, conforme o disposto no art. 56, V, da Lei Complementar 054/2006 do Estado do Pará, e o defensor público absteve-se de interpor recurso. Informa que não foi intimado pessoalmente da decisão contida no v. Acórdão, caracterizando vício insanável, e que somente após o esgotamento de todos os recursos cabíveis poderia ser considerado culpado. Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se o competente alvará de soltura e, ao final, seja julgado procedente o pedido revisional, cassando-se a r. sentença.

Assim, vejamos.

Tenho que a pretensão revisional do requerente não encontra respaldo no art. 621 do CPP, que dispõe acerca dos casos de admissão da revisão criminal.

"Art.

621, CPP -
A revisão dos processos findos será admitida: I-
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos auto
s;
II
-
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III
-
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
espe
cial da pena.
”

Ressalto que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão. Constato que o ora requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal, a fim de modificar o édito condenatório.

Ademais, ele era patrocinado por Defensor Público, (docs. 4372612, 4372815), tendo sido este pessoalmente
intimado do teor do v. Acórdão que reformou a sentença absolutória, optando por não recorrer da decisão, eis que a ele é conferida a defesa do acusado e a análise sobre a conveniência e oportunidade para a
interposição de eventual recurso.

Importante ainda frisar que, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, e do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, é prerrogativa da Defensoria Pública e do defensor dativo ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo.

Entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o patrono do ora revisionando foi intimado pessoalmente do
decisum
, optando por não manejar o recurso da decisão condenatória. O STJ entende que a previsão de intimação pessoal do réu refere-se unicamente às decisões de primeiro grau.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“A previsão de
intimação pessoal do réu, prevista no art. 392 do Código
de Processo Penal, refere
-
se unicamente às decisões de
primeiro grau, não abr
angendo o acórdão da apelação. 2.
Nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, e do art. 370,
§ 4º, do Código de Processo Penal, é prerrogativa da
Defensoria Pública e do defensor dativo ser intimado
pessoalmente de todos os atos do processo
. (...).” (STJ -
HC: 428513 SP 2017/0321415
-
0, Relator: Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5
-
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

“(...) Na linha da iterativa jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal, a regra do art. 392 do CPP, segundo a qual o réu preso deve ser intimado da sentença pessoalmente, não se estende às decisões de tribunais. No caso, o defensor constituído foi devidamente intimado pela imprensa oficial, o que afasta o constrangimento ilegal apontado. (...).” (STJ – HC 125708 SC 2009/0001896-7 Relator: Min. OG FERNANDES – JULGAMENTO 10/11/2009 – PUBLICAÇÃO 30/11/2009)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, em razão
da inexistência de cerceamento
de defesa e de n
ã
o estar
presente
nenhuma das
hipóteses
taxativas
de cabimento do art. 621
do
CPP, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 26/05/2021